Tribunal: TJPA
Processo: 0815102-42.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815102-42.2017.8.14.0301

APELANTE: RONALDO FREITAS DE MELO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ.

1.

O Poder Judiciário, ao apreciar a legalidade de decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado por outro Poder, deve se ater à verificação de garantia do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Precedentes do STJ.

2.

Conforme a documentação constante nos autos, no PAD instaurado pela Portaria nº 018/2013-DGPC foi devidamente observado o rito previsto na Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA) e garantido ao apelante o pleno exercício da ampla defesa e contraditório nos termos previstos no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

3.

Ressalta-se que em nenhum momento durante o curso do PAD houve qualquer circunstância ou alegação que conduzisse à dúvida quanto à sanidade mental do apelante a ensejar a adoção da medida aludida pelo art. 216 do RJU/PA.

4.

Assim, inexistindo ilegalidade ou abusividade a impor a interferência do Poder Judiciário, não merece reformas o
decisum
de primeiro grau.

5.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a). Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Ronaldo Freitas de Melo em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Pedido de Reintegração em Cargo Público e Indenização movida contra o Estado do Pará.

Em sua exordial (ID 6397528) o autor relatou que era servidor concursado da Polícia Civil do Estado do Pará, mas foi demitido após responder a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em decorrência do furto de 01 (um) Motor YANMAR B-10 e de 01 (um) Motor YANBAR B-9 dentro da Delegacia de Muaná.

Afirmou que há anos sofre com transtornos depressivos e de ansiedade, conforme Laudo Psiquiátrico, de modo que a sua inimputabilidade imporia o dever de ser absolvido no tocante a eventuais infrações administrativas praticadas quando já presente o quadro de doença mental, uma vez que não possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento.

Em razão disso requereu, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos efeitos do PAD nº 018/2013/DGPC/PAD e a sua imediata reintegração no cargo de Investigador de Polícia Civil.

No mérito, pleiteou a desconstituição dos efeitos da sua demissão e sua reintegração definitiva no cargo, com todos os efeitos dela advindos, bem como sua consequente aposentadoria por invalidez permanente, ante a impossibilidade de exercer as funções do cargo, além da condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no importe equivalente a 50 (cinquenta) salários-mínimos.

O pedido liminar foi indeferido pelo juízo
a quo
(ID 6397548).

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos e condenando o autor a pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil (ID 6397558).

Irresignado, Ronaldo Freitas de Melo interpôs recurso de Apelação (ID 6397562), apontando o descumprimento do art. 216 da Lei nº 5.810/1994, já que no bojo do PAD não foi aberto qualquer incidente que pudesse constatar a sua incapacidade.

Aduz que apesar de ter-lhe sido designado defensor dativo, não teve sua defesa devidamente asseverada como determina a Constituição (art. 5º, LIV e LV), o que acarretaria a total nulidade do PAD.

Com base nesses argumentos, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 6397566).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso (ID 7033739).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de desconstituição dos efeitos da sua demissão e reintegração no cargo de Investigador da Polícia Civil, com subsequente aposentadoria por invalidez permanente e condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, importa destacar que, apesar de ser cabível o exame pelo Poder Judiciário da legalidade de decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar instaurado por outro Poder, face ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), tal apreciação deve se ater apenas a verificar se foram assegurados ao servidor o contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO.

1. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide, ao caso, a Súmula 283/STF.

2. Além disso, ainda que se superasse tal óbice, o recurso não prosperaria, pois a modificação das conclusões a que chegou a instância a quo, de modo a acolher a tese defendida no apelo nobre, em sentido contrário, demanda o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

3.
Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar.

Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Pela análise dos autos, verifico que através da Portaria nº 018/2013-DGPC/PAD (ID 4763628 - Págs. 1 e 2) foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar em face do apelante, e após a colheita de provas, oitiva de testemunhas e interrogatório do investigado, a Comissão Processante resolveu pelo seu indiciamento (ID 6397541 - Pág. 11).

Em razão da não apresentação de Defesa Escrita pelo apelante, foi declarada a sua revelia (ID 6397541 - Págs. 15 e 16) e designado defensor dativo (ID 6397541 - Pág. 21), o qual apresentou a peça de defesa dentro do prazo assinalado (ID 6397541 - Pág. 25).

Encerrados os trabalhos pela Comissão Processante, esta concluiu que o apelante incorreu nas transgressões disciplinares previstas no art. 74, incisos IX, XIII, XXV e XXXIX, da Lei Complementar Estadual nº 022/1994
[1]
ao assumir “o risco de produzir resultado, quando vendeu dois motores que estavam devidamente apreendidos na forma da Lei em autos de IPL por flagrante delito”, opinando pela aplicação da pena de demissão
[2]
(ID

6397543 - Págs. 20 a 23).

A Consultoria Jurídica da Delegacia Geral da Polícia Civil emitiu parecer entendendo pelo integral acolhimento do Relatório da Comissão Processante (ID 6397544 - Pág. 3) e o Delegado Geral da Polícia Civil acolheu ambas as manifestações, o que culminou na demissão do apelante em 17/04/2015, conforme Decreto publicado no Diário Oficial do Estado nº 32.869 (ID 6397547).

Assim, resta incontroverso que foi devidamente observado o rito previsto no art. 204 e sucessivos da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará – RJU/PA), bem como garantido ao apelante o pleno exercício da ampla defesa e contraditório nos termos previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal
[3]
.

Importa destacar que em nenhum momento durante o curso do Processo Administrativo Disciplinar o apelante alegou sofrer de qualquer desordem ou transtorno mental, e tal fato tampouco foi levantado pelas testemunhas ouvidas pela Comissão processante ou constava em seu assentamento funcional, não havendo qualquer circunstância que conduzisse à dúvida quanto a sua sanidade mental a ensejar a adoção da medida aludida pelo art. 216 da Lei Estadual nº 5.810/1994
[4]
.

Desta feita, inexistindo no presente caso ilegalidade ou abusividade a impor a interferência do Poder Judiciário, não merece reformas o
decisum
de primeiro grau que julgou improcedente o pleito do autor, ora apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 74 - São transgressões disciplinares:

(...)

IX - usar indevidamente os bens da Polícia Civil ou a ela confiados, sob guarda ou não do servidor;

(...)

XIII - valer-se do cargo com o fim de obter proveito de qualquer natureza para si ou para outrem;

(...)

XXV

-

receber propina, comissões ou

auferir

vantagens e

proveitos pessoais de qualquer espécie e sob qualquer pretexto, em razão de função

ou cargo que exerça ou tenha exercido, aplicar irregularmente o dinheiro público;

(...)

XXXIX - incorrer em procedimento irregular de natureza grave; (...)

[2]
Lei Complementar Estadual nº 022/1994.

Art. 81 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:

(...)

XIII - transgressão prevista nos incisos IX, XIII, XV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXIX, XLIII e XLV, todos do art. 74 da presente Lei.

[3]
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

[4]
Art.

216 - Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido, a exame por junta médica oficial, da qual participe, pelo menos, um médico psiquiatra. Parágrafo Único - o incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial.

Belém, 15/12/2021